Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. APOSENTADORIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO LEGAL. INVALIDEZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O perigo na demora, requisito para a concessão de tutela de urgência, deve ser atual.
3. A ausência de decisão, positiva ou negativa, em processo administrativo constitui mera possibilidade de dano futuro, que não é fundamento para a concessão de tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido.